Tribunal: TJSP
Processo: 2324477-43.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição e obscuridade – Não ocorrência (art. 1022 do Código de Processo Civil) – Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento – Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS.